Tribunal: CARF
Processo: 15504.016959/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016959/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO MARIA POMPEU VIOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou
que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta
a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob
exame.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS.
MATERIAL DIDÁTICO E CURSO PREPARTÓRIO PARA CONCURSO
OU VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas com instrução dos alimentandos, se comprovado
que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa quando as despesas havidas não se enquadram no conceito
de despesas de instrução, como é caso dos gastos realizados com material
didático e cursos preparatórios para concurso e vestibular, ao teor da legislação
de regência (art. 40 da IN SRF no 15, de 06/02/2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à despesa com pensão alimentícia e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016959/2010-43
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016959/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/33):
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 17 a 20, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando
a exigência de imposto a pagar no valor de R$ 4.612,08, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 22 a 27, sendo decorrente de glosa de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 16.771,22.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$ 71,35.
Cientificado do lançamento em 25/08/2010, fl. 21, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fls. 2 a 4) em 29/09/2010, alegando, em síntese, que:
- consta na decisão que fica estipulada a pensão de alimentos em 50% dos rendimentos
líquidos da folha de pagamento do contribuinte, referente aos cargos de professor
auxiliar e músico;
- o sentido jurídico da palavra alimentos não é somente o fornecimento de alimentos
propriamente ditos, como também habitação, vestuário, diversões, tratamento médico e,
em se tratando de menor, os recursos necessários à sua instrução e educação;
- também consta da decisão que o cônjuge varão pagará as mensalidades escolares das
suas duas filhas menores e que continuará pagando as prestações integrais do imóvel
financiado, imóvel esse que o contribuinte abriu mão.
- as obrigações de educação e habitação tratam-se de compromisso legal assumido,
sendo que o seu descumprimento o levaria a uma situação de inadimplência para com a
pensão alimentícia;
- desta forma, parece justo e acertado que essas despesas sejam consideradas como
pensão de alimentos para efeito do imposto de renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016959/2010-43

Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão, em 25/02/2013 (fls. 38/39), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 26/03/2013, recurso voluntário (fls. 40/44), insurgindo-se
contra glosa da dedução das despesas de dependente e com pensão alimentícia mantida,
reportando-se e repisando para tanto as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/51.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça recursal, também se
insurge contra eventual glosa de despesa de dependente, pugnando pelo restabelecimento da
dedução de sua esposa/dependente declarada, Daniela Teixeira Dutra Viola, cujo ato irá importar
na ausência de saldo de imposto a pagar.
Contudo, tal despesa não foi objeto do lançamento – que está lastreado apenas e
exclusivamente na dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
(fls. 17/19) – tratando-se de matéria estranha à lide, violando os contornos da lide, constituindo
assim o pleito formulado em inovação recursal, inadmissível neste momento processual.
Portanto, não conheço do recurso no particular

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
11.595,65, alusivas às despesas com instrução das filhas/alimentandas, Bárbara e Ana Luiza
Magalhães Viola, buscando o Recorrente, nesta seara recursal obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da documentação
acostada, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/33) e
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016959/2010-43

atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 17/19), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado em relação à matéria em litígio – sendo
certo, diga-se de passagem, que as despesas com mensalidades com cursos pré-vestibulares e
materiais didáticos (fls. 8/9) não podem ser deduzidas, nos exatos termos do art. 40, I e IV da IN
SRF no 15, de 06/02/2001, por não se enquadrar no conceito de educação tratado no art. 81,
caput do RIR/99 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 33), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Em sua Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte informou como valor pago a
título de pensão alimentícia R$ 32.484,62. A fiscalização glosou esse valor para
R$15.713,40, com fulcro no comprovante de rendimentos anexado à fl. 6.
Na cópia do acordo firmado juntado aos autos, fls. 12 a 14, homologado em 16/02/2003,
fl. 10, consta que, além dos 50% do seu rendimento líquido, o cônjuge varão pagará as
mensalidades escolares de suas duas filhas menores.
Em sua impugnação, o contribuinte solicita que sejam considerados como pensão
alimentícia os valores pagos relativos à Bárbara Magalhães Viola (R$ 8.335,00) e Ana
Luiza Magalhães Viola (R$ 3.260,65) com despesas com instrução. Pelo que consta
nos autos, esses valores referem-se a pagamento de mensalidades/material didático
de cursos pré-vestibulares.
No que diz respeito à dedução de despesas com instrução, o art. 8o, II, alínea “b”, da
Lei no 9.250, de 1995, e art. 39 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, claro ao
dispor que poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil (creche e
educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte, de seus dependentes e dos seus alimentandos,
quando realizadas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, observado o limite anual individual estabelecido pela legislação.
Como ser percebe, não são consideradas dedutíveis as despesas com pagamento de
mensalidades de cursos pré-vestibulares, tampouco são dedutíveis despesas com
material didático. Cabe registrar que, caso fossem apresentadas despesas com
instrução em conformidade com a legislação de regência, seria observado o limite de
dedução estabelecido.
O contribuinte, em sua defesa, também solicita que seja considerado como pensão
alimentícia os valores pagos de prestações do imóvel financiado que passou a
pertencer unicamente ao cônjuge virago, em razão do acordo homologado. Ocorre
que esses valores não dizem respeito à pensão alimentícia e sim à partilha de bens.
Desta forma, não há como acolher a pretensão do contribuinte.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade da despesa
remanescente com pensão alimentícia judicial, tratando-se os pagamentos realizados em mera
liberalidade, mantendo subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016959/2010-43

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à despesa com pensão alimentícia, e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Original